Tribunal: CARF
Processo: 13896.911917/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911917/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.144 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ARIM COMPONENTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem
como sua certeza e liquidez, legitima a não homologação da compensação.
A desconstituição do crédito tributário formalizado pelo pagamento e
confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Sumúla CARF no 11, não é aplicável o instituto da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.137, de 15 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13896.911910/2012-76, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911917/2012-98
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911917/2012-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara o Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é
referente a compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
IRRF.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados
no voto.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
Acórdão, sob o fundamento central de que, para além da ausência de apresentação
ou tentativa de retificação das DCTF ́s, a contribuinte não comprovou a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado, sendo necessária a juntada dos documentos
contábeis, fiscais e/ou outros documentos suportes hábeis a justificar eventual erro
nas informações prestadas.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o Recurso
Voluntário, onde requer, “i - preliminarmente, o reconhecimento da prescrição
intercorrente do processo administrativo, eis que decorrido prazo superior à 6
anos entre o protocolo da manifestação de inconformidade e o acordão atacado;
ii - subsidiariamente, ainda em sede de preliminar, requer seja reconhecida a não
incidência dos juros moratórios após o protocolo da manifestação de
inconformidade, eis que a mora deste período é exclusiva da Receita Federal; iii -
no mérito, requer seja reformado o v. acordão, para que seja acolhida as
alegações trazidas na manifestação de inconformidade e, por fim, seja declarada
a existência do crédito que embasou a PER/DCOMP”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911917/2012-98

Inicialmente, cumpre consignar que o crédito tributário resulta constituído não somente
pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor
informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser
encaminhado à divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de
ofício. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor declarado
(confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor pago, a conclusão imediata é que
não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio contribuinte está informando que
efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito passivo pleiteie
o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior. Procedimento
este que não foi adotado pela ora Recorrente - requereu, em sede de Manifestação de
Inconformidade, a retificação de ofício.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário formalizado pelo
pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário vinculado ao
pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que o
contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil,
fiscal e/ou outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório
pleiteado.
Dentro dessa perspectiva, a r. DRJ foi cirúrgica ao consignar que:
As DCTFs referentes ao 1o semestre de 2012 não foram retificadas e tampouco
consta no sistema tentativa de retificação. Salientamos que o sistema não
bloqueia retificação de DCTFs após envio de PER/DCOMP ou após o Despacho
Decisório.
[...]
Mas a alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de
dívida deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior
de tributo a pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
O contribuinte poderia ter utilizado a manifestação de inconformidade para
explicar e demonstrar contábil e financeiramente a certeza e liquidez de seu
crédito e a razão do pagamento ser indevido, mas limitou-se a discorrer sobre
princípios de direito, falta de tempo e cerceamento para fazer retificações de
DCTF. Apresentou em anexo apenas uma simples planilha de contabilização
de juros sobre capital que não foi explicada ou sequer mencionada na
manifestação.
Tendo em vista que a conclusão emitida pela autoridade administrativa teve
como pressuposto as informações prestadas pela própria manifestante em
declarações fiscais válidas a produzir efeitos na data da emissão do
despacho decisório e não tendo a contribuinte apresentado provas que
justifiquem eventual erro nas informações prestadas, correto o Despacho
Decisório que não homologou a declaração de compensação por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem do
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911917/2012-98

crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado em DCTF. (grifos nossos)
Com efeito, a ora Recorrente não só deixou de retificar sua DCTF como não trouxe aos
autos provas hábeis para legitimar o seu direito creditório.
Do artigo 170, do CTN1 advém os pressupostos centrais autorizadores da compensação
tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal
do Brasil (RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto
indébito. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
montante compensável a ser reconhecido pela Fazenda Pública.
Logo, diante da ausência de liquidez e certeza do direito creditório em análise, a
presente PER/DCOMP não deve ser homologada.
No mais, quanto à suposta ocorrência de prescrição intercorrente, a Súmula CARF no 11
é categórica no sentido de que: “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Por conseguinte, afasto a alegação de prescrição suscitada pela ora Recorrente.
Por fim, quanto ao pleito relativo à não incidência dos juros moratórios após o protocolo
da manifestação de inconformidade, “eis que a mora deste período é exclusiva da
Receita Federal”, para além inexistir base legal para esta autoridade julgadora o
conceder, foi o erro causado pela própria contribuinte, que valeu-se do PAF e não
trouxe conjunto probatório eficiente para fins de demonstrar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, que deu causa à não homologação da compensação.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911917/2012-98

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital